Tribunal: STF
Processo: RHC 256930
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “condenado pela prática do crime de tráfico de droga”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido processamento do recurso de apelação interposto.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007), o que se aplica no caso. 



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.